Tribunal: TJES
Processo: 5006596-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: MARIA APARECIDA SERPA MAGESCHY
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC SIMPLES X SELIC CAPITALIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 950 DO CC/2002. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1)
É indevida a correção monetária pela metodologia dos juros compostos, haja vista a vedação do anatocismo pelo art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 121: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

2)
A metodologia de cálculo pela Taxa Selic, nas condenações judiciais, deve ser aquela que prescreve a incidência de forma simples, afastando a contagem de juros sobre juros. Precedentes.

3)
A jurisprudência majoritária do STJ e do TJES compreende que o credor não possui direito potestativo ao recebimento antecipado e em cota única do capital, salientando a incompatibilidade da prefalada regra com a vitaliciedade. Precedentes.

4
) Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir se os cálculos homologados atendem aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Na vertente hipótese, afigura-se indevida a correção monetária pela metodologia dos juros compostos, haja vista a vedação do anatocismo pelo art. 4º do Decreto
1
22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 121:
É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Fincada em tais premissas, a jurisprudência entende que a metodologia de cálculo pela Taxa Selic, nas condenações judiciais, deve ser aquela que prescreve a incidência de forma simples, afastando a contagem de juros sobre juros:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. REEXAME. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros.
Precedentes do STJ. [...] (TJDFT, Acórdão 1640945, 07091038620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA SELIC COMPOSTA. INCIDÊNCIA. ANATOCISMO. VEDAÇÃO.
É vedada a incidência de juros sobre juros, o que configura anatocismo, razão pela qual a incidência da taxa SELIC deve se dar sempre de forma simples
. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.653766-7/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2016, publicação da súmula em 04/10/2016)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DO CRÉDITO PELA TAXA SELIC. PLANILHA DO EXEQUENTE CALCULADA MEDIANTE A "CALCULADORA DO CIDADÃO" MANTIDA ON-LINE PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO DO ÍNDICE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAS DO EXECUTADO, POR SUA VEZ, AMPARADAS NO MECANISMO DE CÁLCULO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. CONTAGEM SIMPLES DA TAXA APLICADA. IMPUGNAÇÃO CORRETAMENTE ACOLHIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "[...]
o cálculo da Taxa Selic promovido pela calculadora do cidadão utiliza a metodologia dos juros compostos"
(Execução n. 0003388-60.2005.4.02.5102, 5ª Vara Federal de Niterói, DJe da Justiça Federal da 2ª Região, 26-03-2019, p. 2.925). "[...] as consultas realizadas na 'Calculadora do Cidadão' para a atualização de valores pela Taxa Selic utilizam a metodologia de acumulação de valores por juros compostos, incluindo na acumulação os indicadores desde a data inicial do período consultado até a data final, exclusive.
De forma diversa, a Receita Federal utiliza metodologia específica para atualização de tributos pela Taxa Selic, com capitalização por juros simples"
(Departamento de Atendimento ao Cliente do Banco Central do Brasil; consulta disponibilizada ao público pela Controladoria-Geral da União em: <http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?nup=> - acesso em 12-05-2020). "[...] quanto aos indexadores de correção monetária em ações de repetição de indébito tributário, que a taxa SELIC deve ser capitalizada de forma simples, sendo a aplicação da SELIC de modo composto anatocismo (juros sobre juros), o que não se admite (art. 4.º do Decreto n. 22.626/33 - Lei da Usura - e Súmula n. 121 do STF)" (TRF1, AC n. 0019714-87.2005.4.01.3400, rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto, Sétima Turma, e-DJF1 30-01-2009). [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4011816-04.2019.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 09-06-2020).

Não é outro o entendimento da Corte de Cidadania, conforme subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE QUE SE OBEDEÇA A REGRA DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (ANATOCISMO). INADMISSIBILIDADE. 1.
O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo)
. Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.269.051/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)

Com efeito, é cedido que os índices adotados nos cálculos periciais foram obtidos no sítio do Banco Central do Brasil, através da ferramenta “calculadora do cidadão”, e se referem à Taxa Selic capitalizada (juros compostos
2
), impondo-se a substituição pela fórmula de juros simples, cuja projeção incide apenas sobre o capital principal.

Ademais, conforme salientado pela Egrégia Corte Estadual do Paraná, a calculadora do cidadão é ferramenta de mera referência, que simula operações do cotidiano financeiro a partir de informações introduzidas pelo usuário, não podendo ser considerada para a elaboração de cálculos oficiais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DE FORMA CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC QUE DEVE INCIDIR DE FORMA SIMPLES, OU SEJA, APENAS SOBRE O CAPITAL INICIAL, VEDADA A INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO.
CALCULADORA DO CIDADÃO. FERRAMENTA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA CÁLCULOS OFICIAIS. MERA REFERÊNCIA, QUE SIMULA OPERAÇÕES DO COTIDIANO FINANCEIRO A PARTIR DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO USUÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0007336-39.2020.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 05.08.2020)

Relativamente à alegação de inexigibilidade das parcelas vincendas, não obstante o disposto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil
3
, a jurisprudência majoritária do STJ e do TJES compreende que o credor não possui direito potestativo ao recebimento antecipado e em cota única do capital, salientando a incompatibilidade da prefalada regra com a vitaliciedade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA FÉRREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. PARCELA ÚNICA. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALICIEDADE. REGRA INCOMPATÍVEL. SÚMULA Nº 83/STJ. DESPESAS MÉDICAS. PARCELA UNA. DIREITO POTESTATIVO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. [...] 2.
O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ.
3. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. No caso, rever o que foi decidido ensejaria reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula nº 7/STJ. [...] (AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 16/4/2019.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. [...]
2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia. 3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.
[...] (REsp n. 1.282.069/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 7/6/2016.)

EMENTA: embargos de declaração NA apelação cível. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. Pedido quanto ao pagamento em parcela única do pensionamento mensal e, subsidiariamente, para a constituição do capital, não apreciadoS. Pensão mensal vitalícia incompatível com o pagamento de uma única vez. Art. 950, parágrafo único, do cc/2002. PRECEDENTES DO STJ. Aplicação da regra de constituição de capital. Embargos de declaração Conhecidos E providos. 1) O acórdão foi omisso quanto ao pedido formulado na apelação de que o pensionamento mensal seja pago de uma só vez, a teor do disposto no art. 950, § único, do CC/2002, ou, subsidiariamente, para que haja a constituição de capital para assegurar o recebimento das prestações. 2)
A pensão mensal vitalícia, como concedida nos autos, é incompatível como pagamento de uma única vez previsto no art. 950, § único, do CC/2002, razão pela qual deve ser aplicada a regra de constituição de capital
. Precedentes do STJ. 3) Embargos de declaração conhecidos e providos, a fim de sanar a omissão constatada e integralizar o pronunciamento judicial recorrido, determinando a constituição de capital para pagamento da pensão vitalícia devida ao embargante. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 012130055986, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC. [...] 3. Aduz a embargante que não foi fixado o marco final do pensionamento vitalício, para fins de recebimento em parcela única, caso seja esta a sua opção na fase de cumprimento de sentença.
Como cediço, o art. 950, parágrafo único, do CC, dispõe que, nos casos de responsabilidade civil em que os danos atingem a capacidade laboral, há possibilidade do prejudicado exigir o pagamento da indenização, atinente à pensão, de uma só vez. Entretanto, o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que a regra mencionada não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, sendo incompatível, por exemplo, com os casos de pensão vitalícia.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140352267, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a retificação dos cálculos, vedada a capitalização dos juros, e afastar a determinação de pagamento da pensão vitalícia em parcela única.

É como voto.

1
Art. 4º.
É
proibido contar juros dos juros
: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

2
Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/qual-a-metodologia-de-calculo-utilizada-pela-calculadora-do-cidadao

3
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único.
O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o votodo ilustre relator.
Acompanho o eminente Relator.